Tribunal: TJSP
Processo: 2156269-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de cláusula contratual – Contrato bancário – Financiamento de veículo – Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência objetivando a suspensão dos descontos referente ao contrato celebrado entre as partes, além do depósito mensal, em juízo, dos valores incontroversos – Insurgência do requerente – Não acolhimento – Dispensado o cumprimento do art. 1.019,

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de cláusula contratual – Contrato bancário – Financiamento de veículo – Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência objetivando a suspensão dos descontos referente ao contrato celebrado entre as partes, além do depósito mensal, em juízo, dos valores incontroversos – Insurgência do requerente – Não acolhimento – Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, por ainda não formada a relação jurídico-processual na origem quando da prolação da decisão agravada, observados os arts. 9o, parágrafo único, I, e 300, §2o, do CPC – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – A mera alegação de ilegalidade ou abusividade da taxa de juros aplicada, mediante a apresentação de prova unilateral, não é suficiente para afastar a mora e impedir seus efeitos – Sem que os pagamentos sejam feitos no tempo e modo pactuados, não se pode impedir o credor de tomar as medidas cabíveis para a defesa de seus direitos – Súmula no 380 do STJ – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.